Tribunal: CARF
Processo: 11080.903871/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.903871/2013-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.343 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE PLANTIO DIRETO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E
ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA.
Não é passível de nulidade a decisão de primeira instância que esteja
devidamente motivada e fundamentada, possibilitando o pleno exercício do
direito de defesa do contribuinte.
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA.
ARTIGO 373, I DO CPC
Em processos decorrentes da não-homologação de declaração de compensação,
deve o Contribuinte apresentar e produzir todas as provas necessárias para
demonstrar a liquidez e certeza de seu direito de crédito. No âmbito do
processo administrativo fiscal, constando perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil a utilização integral do crédito para quitação de outro débito,
o ônus da prova sobre o direito creditório recai sobre o contribuinte, aplicando-
se o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS E SERVIÇOS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE APURAÇÃO DE CRÉDITO.
Em regra, não geram créditos no regime da não-cumulatividade das
contribuições as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição. As aquisições de bens para revenda em operações, nas quais não
houve a cobrança das contribuições, ainda que por erro dos fornecedores na
aplicação indevida de suspensão, não geram direito ao crédito da contribuição
não-cumulativa, por força da vedação estabelecida pelo art. 3o, § 2o, II, da Lei
no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.903871/2013-83
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.343 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903871/2013-83

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus
Soares de Oliveira.
Relatório
Versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento de COFINS, originado de
créditos vinculados às receitas de exportação com base no disposto no art. 5o da Lei no
10.637/2002 e no art. 6o da Lei no 10.833/2003.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre emitiu o Despacho
Decisório Eletrônico, reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado, considerando a
seguinte conclusão:
- No demonstrativo de cálculo fornecido pelo interessado, os fretes de compras
informados não correspondem aos fretes de compras dos bens para revenda e dos bens
utilizados como insumos. Fornecedores de mercadorias informados na planilha dos
fretes de compra não são fornecedores informados nas planilhas de bens para revenda
e de bens utilizados como insumos. Após intimado a relacionar os fretes efetivamente
pagos em cada compra dos bens para revenda e dos bens utilizados como insumos, o
interessado não conseguiu informar os fretes pagos em cada operação de compra.
Desta forma foram glosados, conforme planilha anexa, os valores de fretes informados
no demonstrativo de cálculo, porque não foi possível relacioná-los com os bens
adquiridos.
- Não foram admitidos créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS das aquisições de bens para revenda, cujas vendas foram efetuadas pelos
fornecedores com alíquota zero, com o fim específico de exportação ou com
suspensão nos termos do art. 9o da Lei 10.925/2004 e art. 2o, § 2o da IN 660/2006.
- Também foram glosados créditos referentes a complemento de preço relativo a
2007. Nos meses de maio e novembro de 2010, foi constatada uma diferença entre o
valor total de grãos adquiridos no mês, conforme a planilha de aquisição de bens para
revenda, e o valor informado no demonstrativo de cálculo. A diferença de valores foi
glosada. Os créditos da Contribuição para a COFINS relativos ao 1o trimestre de 2008
foram incluídos no pedido de ressarcimento dos créditos da Contribuição para a
COFINS do 2o trimestre de 2008, realizado em 15/05/2013. Os créditos relativos a
Contribuição para a COFINS do 1o trimestre de 2008 decaíram, pois o pedido de
ressarcimento não foi efetuado dentro do prazo de cinco anos após o encerramento do
trimestre-calendário.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.343 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903871/2013-83

Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada improcedente pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Porto Alegre/RS.
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o Recurso Voluntário, pelo qual pediu pela reforma da decisão pelas seguintes
razões:
i) Preliminarmente: Nulidade da decisão recorrida por ausência de
fundamentação, desvio de finalidade, prejuízo ao Contraditório, Ampla Defesa e ao
Devido Processo Legal;
ii) No mérito, o cerne da questão se detém à análise da possibilidade de
aproveitamento de créditos decorrentes de aquisições de produtos (soja) adquiridos
pela Contribuinte e equivocadamente destacados por alguns de seus fornecedores
como passíveis de aproveitamento da suspensão prevista no artigo 9o, III, da Lei no
10.925/2004, visto que a empresa Recorrente utiliza tais produtos para revenda, o que
impede a fruição da regra de suspensão pelo fornecedor segundo a legislação de
regência;
iii) Não exerce atividade agroindustrial ou utilizou os produtos adquiridos como
insumo na fabricação de quaisquer produtos;
iv) Tem sido aplicada equivocadamente a norma suspensiva;
v) Aplica-se o Princípio da Verdade Material;
vi) Cabe o retorno dos autos à origem para a realização de diligência.
Inicialmente, este Colegiado decidiu por converter o julgamento do recurso em
diligência, nos termos do voto desta Relatora, para verificação se as mercadorias adquiridas dos
fornecedores não foram objeto de recolhimento das contribuições, bem como comprovação da
efetiva atividade exercida pela Recorrente, de forma a avaliar o cumprimento dos requisitos da
IN SRF 660/2006.
Com isso, foram determinadas as seguintes providências:
a) Diligencie junto ao estabelecimento da empresa, de forma a constatar a atividade
efetivamente exercida, especialmente se a Recorrente exerce atividade agroindustrial, bem
como se as mercadorias adquiridas poderiam ser classificadas como insumo na fabricação de
produtos, ou se as atividades são apenas de revenda de mercadorias;
b) Analise os documentos apresentadas pela Recorrente em Recurso Voluntário (fls. 472 a
582), apurando eventual direito creditório invocado;
c) Caso necessário, intimar a Contribuinte para prestar esclarecimentos e documentos
adicionais que se fizerem necessários;
d) Confirme se houve recolhimento de PIS e COFINS nas operações vinculadas às Notas
Fiscais objeto das glosas efetuadas;
e) Elaborar Relatório Conclusivo sobre as apurações e resultado da diligência;
f) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no prazo de
30 (trinta) dias.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.343 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903871/2013-83

A diligência foi cumprida através do Termo de Comunicação e Ciência, com
manifestação da Contribuinte apresentada nos autos.
Após, o julgamento do recurso novamente foi convertido em diligência para as
seguintes providências:
a) Intimar a Recorrente para comprovar se as mercadorias são de fato revendidas no mercado
interno;
b) Analisar a documentação constante dos autos e outros documentos porventura apresentados
pela Recorrente, manifestando-se, conclusivamente, se a Contribuinte é pessoa jurídica
preponderantemente exportadora e faz jus à suspensão das contribuições, conforme determina
o artigo 40 da Lei 10.865/2004;
c) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para constatação especificada nesta
Resolução;
d) Elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e resultado da diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no prazo
de 30 (trinta) dias.
Com a Informação Fiscal e intimação da Contribuinte, o processo retornou para
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme já analisado em Resolução anterior, o Recurso Voluntário é tempestivo
e deve ser conhecido.
2. Preliminarmente
Pede a Recorrente para que seja declarada a nulidade da decisão recorrida por
ausência de fundamentação, desvio de finalidade, prejuízo ao Contraditório, Ampla Defesa e ao
Devido Processo Legal.
A decisão recorrida espelhou o convencimento do ilustre Julgador de primeira
instância, sendo abordados os argumentos da defesa, os quais não foram acatados.
Como já observado no v. Acórdão no 3402-009.942, de relatoria do ilustre
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, em julgamento ao PAF no 11080.903882/2013-63, referente à
mesma Contribuinte, reproduzo a mesma conclusão demonstrada na r. decisão ora recorrida:
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.343 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903871/2013-83

Em que pesem as alegações do recorrente, resta evidente nos autos que as planilhas
demonstrativas que acompanham o Relatório da Ação Fiscal indicam claramente as
glosas efetuadas, onde são declinadas cada uma das respectivas Notas Fiscais glosadas,
com o período, número, valor, nome e CNPJ do fornecedor.
Por sua vez, o recorrente limitou-se a tecer alegações diversas, onde discorre sobre a
possibilidade da realização de venda, com suspensão de PIS e COFINS, de
determinados produtos agropecuários, conclui que por ter apenas revendido as
mercadorias que adquiriu, não preencheria os requisitos na legislação capazes de
sustentar a realização de vendas com suspensão de PIS e COFINS em seu favor e
reclama que não poderia ter seu direito creditório sujeito à regularidade das operações
de venda promovidas por seus fornecedores.
Contudo, em nenhum momento o recorrente procura provar o que alega. Não acostou
qualquer documentação à sua defesa, para embasar seus argumentos. Poderia, por
exemplo, buscar comprovar que ao menos parte das operações glosadas, de fato não
teriam ocorrido com suspensão, mesmo que por uma amostragem dentre as operações
relacionadas nas planilhas que embasaram o Relatório Fiscal, mas nada fez para
contestar todas as glosas minuciosamente apontadas nas planilhas demonstrativas.
Já a fiscalização relata claramente que não foram admitidos créditos da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS das aquisições de bens para revenda, cujas vendas
foram efetuadas pelos fornecedores com alíquota zero, com o fim específico de
exportação ou com suspensão.
Ressalto, ainda, que o intuito do ressarcimento, como a própria palavra já deixa claro, é
o de ressarcir, de devolver à empresa um valor que foi devidamente recolhido aos cofres
públicos. No caso da suspensão em comento, como a operação não se sujeitava ao
recolhimento de PIS e de Cofins pelos fornecedores, não será devido ao interessado
qualquer valor a título de ressarcimento.
Eventual crédito passível de restituição ou ressarcimento pode ser autorizado desde que
comprovada sua certeza e liquidez. O simples protocolo do pedido de ressarcimento não
é suficiente para demonstrar a existência do crédito, visto ser indispensável que a
origem do crédito seja comprovada por documentação hábil que dê suporte aos valores
pleiteados. Desta forma, a não comprovação da certeza e liquidez do crédito alegado
obsta o deferimento do pedido de ressarcimento.
No caso, o recorrente, embora alegue o suposto crédito, não comprovou sua liquidez e
certeza. Em sua defesa, limita-se a discorrer sobre a possibilidade da realização de
venda, com suspensão de PIS e COFINS, de determinados produtos agropecuários,
quando não é esse o caso abordado nos autos.
As glosas foram efetuadas pelo fato das aquisições terem ocorrido com suspensão do
recolhimento das contribuições, por isso o procedimento fiscal corretamente glosou os
créditos indevidamente apurados nestas operações. O recorrente, por sua vez, limitou-se
a reclamar contra o procedimento fiscal adotado, sem procurar comprovar que as
conclusões da fiscalização poderiam estar equivocadas, demonstrando que ao menos
parte das operações poderiam, na verdade, não terem sido objeto de suspensão, o que
sequer procurou fazer.
Em suma, resta claro que inexiste nulidade a ser sanada, e não estão configuradas
as hipóteses do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, segundo o qual são nulos somente os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não é o caso.
Portanto, deve ser afastada nulidade pleiteada pela Recorrente.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.343 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903871/2013-83

3. Mérito
A empresa acima identificada transmitiu o PER/DCOMP no
05585.15329.100513.1.1.09-5507, pelo qual solicitou o ressarcimento de créditos vinculados às
receitas de exportação com base no disposto no art. 5o da Lei no 10.637/2002 e no art. 6o da Lei
no 10.833/2003, no montante de R$ 1.339.152,05, relativo a Cofins apurado para o 2o trimestre
de 2009.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre emitiu, em 09/02/2015,
Despacho Decisório Eletrônico reconhecendo parcialmente o direito creditório pelo valor de R$
335.304,05.
Não foram admitidos créditos da Contribuição referente às aquisições de
mercadorias destinadas à revenda, efetuadas pelos fornecedores com alíquota zero, com o fim
específico de exportação ou com suspensão, nos termos do art. 9o da Lei 10.925/2004 e art. 2o, §
2o da IN 660/2006.
Como relatado, a Contribuinte apresentou os seguintes argumentos de defesa:
- Foram equivocadamente destacados por alguns de seus fornecedores como
passíveis de aproveitamento da suspensão prevista no artigo 9o, III, da Lei no
10.925/2004, visto que a empresa efetivamente utiliza tais produtos para revenda, o
que impede a fruição da regra de suspensão pelo fornecedor segundo a legislação de
regência;
- Não exerce atividade agroindustrial e não utiliza ou utilizou os produtos
adquiridos como insumo na fabricação de quaisquer produtos;
- Os créditos solicitados decorrem, principalmente, das aquisições de soja de
pessoas jurídicas para revenda (mercado interno e exportação), sendo que tais
aquisições seriam parte das operações que realiza e que decorreriam da
disponibilidade de grãos durante a safra e da sua capacidade de armazenagem, uma
vez que sua estrutura não atende a demanda existente, surgindo a necessidade de
operações de venda imediata do produto por incapacidade de escoamento (interno e
externo).
A Lei n.o 10.925/2004 dispõe sobre a suspensão das contribuições para o PIS e a
COFINS, condicionando-a ao processo industrial, como prevê o artigo 9o, abaixo colacionado:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do §
1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.343 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903871/2013-83

I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e
7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)

Já a Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006 assim prevê:

Art. 2oFica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda:
I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) nos códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
b) 12.01 e 18.01;
II - de leite in natura;
III - de produto in natura de origem vegetal destinado à elaboração de mercadorias
classificadas no código 22.04, da NCM; e
IV - de produtos agropecuários a serem utilizados como insumo na fabricação dos
produtos relacionados no inciso I do art. 5o.
§ 1oPara a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3oe 4o.
§ 2oNas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a
expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
Como observado na decisão recorrida, consta nos autos que as planilhas
demonstrativas que acompanham o Relatório da Ação Fiscal indicam as glosas efetuadas, onde
são declinadas cada uma das respectivas Notas Fiscais glosadas, com o período, número, valor,
nome e CNPJ do fornecedor.
Observo que a improcedência do pedido pela DRJ de origem teve por principal
motivação a ausência de provas da liquidez e certeza do crédito invocado. O Ilustre julgador de
primeira instância consignou que em nenhum momento a Contribuinte comprovou suas
alegações, tampouco acostou qualquer documentação para demonstrar que as operações
glosadas de fato não teriam ocorrido com suspensão.
No entanto, o Recurso Voluntário foi instruído com Notas fiscais de Entrada e
Saída (fls. 472 a 582), reiterando a Recorrente que as operações se referem à revendas de
mercadorias adquiridas de terceiros.
Da análise de tais documentos, de fato constam as operações classificadas pelos
seguintes códigos fiscais:
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.343 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903871/2013-83

 CFOP 5102: Classificam-se neste código as vendas de mercadorias
adquiridas ou recebidas de terceiros para industrialização ou comercialização,
que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no
estabelecimento. Também serão classificadas neste código as vendas de
mercadorias por estabelecimento comercial de cooperativa destinadas a seus
cooperados ou estabelecimento de outra cooperativa.
 CFOP 5117: Classificam-se neste código as vendas de mercadorias
adquiridas ou recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de qualquer
processo industrial no estabelecimento, quando da saída real da mercadoria,
cujo faturamento tenha sido classificado no código "5.922 – Lançamento
efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega
futura".
 CFOP 5922: Classificam-se neste código os registros efetuados a título de
simples faturamento decorrente de venda para entrega futura.
Diante de tais indícios, inicialmente o julgamento do recurso foi convertido em
diligência através da Resolução no 3402-002.137 (fls. 585-592), para verificação se as
mercadorias adquiridas dos fornecedores não foram objeto de recolhimento das contribuições,
bem como comprovação da efetiva atividade exercida pela Recorrente, de forma a avaliar o
cumprimento dos requisitos da IN SRF 660/2006.
Em cumprimento à diligência, a Unidade de Origem apresentou nos autos o
Termo de Comunicação e Ciência de fls. 604 a 606 com as seguintes informações:
Nos termos da Resolução de fls. 585 a 592 no 3402002.137 da 4a Câmara/ 2a
Turma Ordinária do CARF foi aberto o procedimento fiscal diligência, examinando-
se as questões descritas a seguir.
Conforme já informado no processo 11080-903.882/2013-63, constatamos
que a atividade econômica principal exercida pela empresa, no período
compreendido entre o 1o trimestre de 2008 e o 4o trimestre de 2010 era o
comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do
solo, assim como o comércio atacadista de soja e de outras matérias-primas
agrícolas. E a natureza jurídica da empresa era de cooperativa. A recorrente não
exercia a atividade agroindustrial. Assim, as mercadorias adquiridas não poderiam
ser classificadas como insumo na fabricação de produtos, sendo adquiridas para
revenda.
Nas notas fiscais de fls. 504 a 511 consta como emitente Leindecker & Cia Ltda
do município de Carazinho/RS, nas notas fiscais de fls. 502 e 512 a 528 consta como
emitente Giovelli e Cia Ltda do município de Santo Ângelo/RS, nas notas fiscais de
fls. 486 a 499 e 539 a 548 consta como emitente Câmara Agroalimentos SA do
município de Santa Rosa/RS, na nota fiscal eletrônica de fl. 529 consta como emitente
Cotribá – Cooperativa Mista General Osório Ltda do município de Cruz Alta/RS, e
como destinatário de todas as notas fiscais citadas a filial da interessada no município
de Rio Grande/RS. Nas notas fiscais de produtor de fls. 474 a 475 consta como
emitente Faz do Salso Agricultura e Pecuária Ltda do município Arroio Grande/RS,
nas notas fiscais de produtor de fls. 473 e 476 consta como emitente Fundação Dr.
Carlos Barbosa Gonçalves do municípoio de Jaguarão/RS, e como descrição do
produto de todas as notas fiscais citadas “soja tipo exportação”. Nas notas fiscais
de fls. 500 a 501 e 530 a 538 consta como emitente Cocevil Comércio de Cereais
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.343 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903871/2013-83

Ltda do município de Tupancireta/RS e como destinatário a filial da interessada no
município de Rio Grande/RS. Nas aquisições de soja das notas fiscais acima citadas,
trata-se de mercadoria destinada à exportação. Todas as aquisições de soja foram
remetidas para a filial da interessada no município portuário de Rio Grande/RS, porto
no qual o contribuinte efetua as suas exportações. Em várias notas fiscais consta a
expressão “venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, Lei 10.925/2004”. Os fornecedores do contribuinte apenas se equivocaram
na especificação do dispositivo legal correspondente, deveria ter sido citado como
dispositivo legal o art. 40 da Lei 10.865/2004 e não a Lei 10.925/04. A interessada
recebeu entre janeiro de 2008 e dezembro de 2010, em períodos de fornecimento de
soja distintos, documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas e notas fiscais de
aquisição de soja do mesmo fornecedor onde constava o dispositivo legal da
suspensão de forma incorreta. Era obrigação da interessada informar os seus
fornecedores do equívoco. O contribuinte manteve esta situação durante todo o
período fiscalizado, só para dizer depois que teria direito ao crédito. Nos documentos
auxiliares de notas fiscais eletrônicas de venda do contribuinte de fls. 478 e 481 a
485, consta como endereço do emitente o município de Palmeira das Missões/RS e o
destinatário BSBIOS Ind. E Com. de Biodiesel Sul Brasil SA do município de Passo
Fundo/RS, no documento auxiliar de nota fiscal eletrônica de venda da interessada de
fl. 479, consta como endereço do emitente o município de Palmeira das Missões/RS e
o destinatário Olfar Ind. E Com. De Óleos Vegetais do município de Erexim/RS.
Consultando-se as notas fiscais eletrônicas, constatamos que as vendas da interessada
foram efetuadas sem o pagamento da Contribuição do PIS/PASEP e da COFINS. O
valor das contribuições se encontra zerado nas notas fiscais. Em anexo, fls. 596 a 603,
as notas fiscais eletrônicas correspondentes aos documentos auxiliares de nota fiscal
eletrônica de fls. 478 e 479. Conforme determinação do inciso II do § 4° do art. 8° e
do § 4° do art. 15 da Lei n 10.925, de 2004, a pessoa j urídica cerealista, ou que exerça
atividade agropecuária e a cooperativa de produção agropecuária, deverão estornar os
créditos referentes à incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS, quando decorrentes da aquisição dos insumos utilizados nos produtos
agropecuários vendidos com suspensão da exigência das contribuições. Os
documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas de venda da interessada de fls. 472,
477 e 480 se referem à revenda de milho indústria. Não houve glosa de milho indústria
no período fiscalizado. Desta forma, as conclusões do Despacho Decisório de fl. 320 e
Relatório Fiscal de fls. 332 a 335 devem ser mantidas.
Não houve recolhimento da Contribuição de PIS/PASEP e da COFINS nas
operações vinculadas às notas fiscais objeto das glosas efetuadas.
De fato, todas as aquisições de soja foram remetidas para a filial da Recorrente,
localizada no município portuário de Rio Grande/RS, porto no qual o contribuinte efetuaria as
exportações, como observado em diligência.
Todavia, a Recorrente alega não se tratar de empresa preponderantemente
exportadora, motivo pelo qual não deve ser aplicada a suspensão do artigo 40 da Lei
10.865/2004.
Ocorre que em julgamento ao PAF no 11080.903882/2013-63, referente à mesma
Contribuinte, este Colegiado concluiu pela necessidade de diligência através da Resolução no
3402-002.341, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, cujo voto esta
relatora acompanhou integralmente, uma vez que a Autoridade Fiscal afirmou em Relatório de
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.343 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903871/2013-83

Diligência Fiscal, que a suspensão seria pelo artigo 40 da Lei 10.865/2004, considerando que as
mercadorias são destinadas à exportação.
Diante de tal impasse e, na forma igualmente decidida por este Colegiado naquele
processo (Resolução no 3402-002.341), o julgamento do recurso novamente foi convertido em
diligência para as seguintes providências:
a) Intimar a Recorrente para comprovar se as mercadorias são de fato revendidas no mercado
interno;
b) Analisar a documentação constante dos autos e outros documentos porventura apresentados
pela Recorrente, manifestando-se, conclusivamente, se a
Contribuinte é pessoa jurídica preponderantemente exportadora e faz jus à suspensão das
contribuições, conforme determina o artigo 40 da Lei 10.865/2004;
c) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para constatação especificada nesta
Resolução;
d) Elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e resultado da diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no prazo
de 30 (trinta) dias.
Em cumprimento à diligência, foi anexada aos autos a INFORMAÇÃO FISCAL
No 2.096/2021/DRFVR10RF/EQAUD2 (e-fls. 694-696), com o seguinte resultado:
2. Examinando-se as receitas de exportação e a receita bruta total constatamos que a
Recorrente não é pessoa jurídica preponderantemente exportadora conforme o art. 40 da
Lei 10.865 3. A Recorrente não comprovou que as mercadorias cujos créditos foram
glosados foram revendidas no mercado interno, apenas apresentou notas fiscais de
venda e um movimento de estoque do produto relativo a 2008 (anexado no processo
11080.903862/2013-92).
4. Durante o período fiscalizado a recorrente efetuou exportações conforme planilha
abaixo:
(...)
5. Foram glosados apenas os créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS das aquisições de bens para revenda, cujas vendas foram efetuadas pelos
fornecedores com suspensão, com o fim específico de exportação ou com suspensão
nos termos do art. 9o da Lei 10.925/2004 e art. 2o, § 2o da IN 660/2006. Os demais
créditos da aquisição de bens para revenda (soja em grãos) foram mantidos.
6. Mantenho as conclusões já constante dos autos de que as aquisições de soja, cujos
créditos foram glosados, trata-se de mercadoria destinada à exportação. Todas essas
aquisições de soja foram remetidas para a filial da interessada no município
portuário de Rio Grande/RS, porto no qual o contribuinte efetua as suas
exportações. Nas notas fiscais constam as expressões “venda efetuada com o fim
específico de exportação” ou “venda efetuada com suspensão da Contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS, Lei 10.925/2004”. Como já foi anteriormente
informado, não houve recolhimento da Contribuição de PIS/PASEP e da COFINS
nas operações vinculadas às notas fiscais objeto das glosas efetuadas. (sem
destaque no texto original)
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.343 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903871/2013-83

Considerando tratar-se da mesma diligência realizada PAF no
11080.903882/2013-63, referente à mesma Contribuinte e, na forma autorizada pelo artigo 50, §
1o da Lei no 9.784/1999, peço vênia para reproduzir a conclusão do v. Acórdão no 3402-009.942,
de relatoria do ilustre Conselheiro Pedro Sousa Bispo, o qual foi acompanhado por esta relatora
por ocasião do julgamento:
Depreende-se do resultado da diligência que, por não se enquadrar como pessoa jurídica
preponderante exportadora, a Empresa Recorrente não estaria sujeita a suspensão nas
aquisições de soja, prevista no art. 40 da Lei no10.855/2004.
Conforme consignado nos autos, restou comprovado também que a Empresa não pratica
a atividade agroindustrial, dedicando-se somente a atividade de comércio atacadista de
grãos. Por conseguinte, a soja adquirida foi utilizada para revenda e não como insumo
como defendia a Autoridade Fiscal. Tal fato leva a conclusão de que a empresa não
estaria sujeita a suspensão na aquisição de soja destinada a revenda vez que não atende
a todos os requisitos previstos no art. 9o da Lei 10.925/2004 e art. 2o, § 2o e art.4o da IN
660/2006, quais sejam:
i) apura IRPJ com base no lucro real;
ii) exercer atividade agroindustrial. na forma do art. 6o da IN 660/2006; e
iii) utiliza a soja adquirida como insumo na fabricação de produtos de que trata o inciso I
do art. 5° da IN SRF 660, de 2006.
Entretanto, na sistemática da não cumulatividade das contribuições, em regra, não
geram créditos nesse regime as aquisições de bens ou serviços que não sofreram
incidência da contribuição, ou seja, não há tomada de créditos de PIS e COFINS quando
não há tributação na operação de entrada. Tal vedação consta no art. 3o, § 2o, II, da Lei
no 10.833/2003, in verbis:
Art.3o (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004
(negrito nosso)
Restou comprovado nos autos que não houve pagamento de PIS e COFINS nas
operações de aquisições de soja destinada a revenda, ainda que por erro de aplicação da
legislação da suspensão pelos seus fornecedores de soja, o que impede o deferimento do
pedido de ressarcimento das contribuições que não foram pagas, pois, caso contrário,
isso representaria um verdadeiro enriquecimento sem causa para a Empresa. O termo
ressarcir presume que seria tomar de volta algo que foi pago e, no caso, há evidências de
que no preço não estão embutidas as contribuições.
Outrossim, igualmente neste caso, assiste razão ao ilustre Julgador de primeira
instância, ao tecer considerações sobre o ônus da prova da Contribuinte com relação ao direito
creditório perseguido, aplicando a regra do artigo 373, I do Código de Processo Civil. E, diante
da ausência destas provas, resta impossível a averiguação sobre a procedência, certeza e liquidez
de tais créditos.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.343 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903871/2013-83

Observo ainda que este Colegiado sempre busca pela aplicação da verdade
material para exaurir toda e qualquer dúvida sobre a realidade fática. Todavia, não há como
socorrer a parte que permaneceu inerte quanto ao seu ônus da prova.
Neste sentido, cita-se o Acórdão no 9303-007.218, proferido pela 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais1.
Portanto, uma vez que a Contribuinte não comprovou a certeza e liquidez do
direito creditório pleiteado, passível de afastar as conclusões do ilustre Auditor Fiscal, de que
não houve a incidência das contribuições nas operações de aquisições da Recorrente com destino
à exportação, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida, motivo pelo qual afasto os
argumentos da defesa.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

1 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

Fl. 713
DF CARF MF
Original